Tribunal: TJSP
Processo: 1013697-96.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013697-96.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
embargantes SERGIO RIBEIRO DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e
RODRIGO RODRIGUES DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E
MARCOS RAMOS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1013697-96.2016.8.26.0362/50000
Embargos de Declaração Cível no 1013697-96.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 36777
2
Embargante: Sérgio Ribeiro da Cunha (JG) e outro
Embargada: Santa Cruz Transportes Ltda.
Comarca: Mogi Guaçu - 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

PRETENSÃO
DE
REFORMA
DO
JULGADO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36777
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria, que deu parcial provimento à apelação
interposta pelos embargantes para julgar parcialmente procedente a ação
e condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 7.185,00 a título de
danos materiais, corrigida monetariamente desde a data da propositura
da demanda, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da data do
acidente 12/11/2015 -, conforme art. 398 do CC e súmula 54/STJ.
Sucumbentes em iguais partes, autor e réu deverão arcar com os
honorários advocatícios da parte adversa na proporção de 50% para cada
um, do montante total ora fixado em 20% sobre o valor da condenação.
A embargante aduz que o aresto é omisso quanto
aos documentos que comprovam que à época do acidente não havia
sinalização de preferência no local do acidente, bem como quanto ao
boletim de ocorrência e prova testemunhal que mostram que o veículo
atingiu o coletivo na parte lateral, devendo a ação ser julgada
improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1013697-96.2016.8.26.0362/50000
Embargos de Declaração Cível no 1013697-96.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 36777
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador modificar a sua convicção sobre os fatos e sua interpretação
jurídica, tal como pretende a embargante.
O acórdão foi bastante claro ao decidir acerca da
prioridade das vias onde aconteceu o acidente nos seguintes termos:
Importante esclarecer que o réu, a despeito de mencionar que por
ocasião do acidente não havia placa de sinalização PARE na rua João
Diroldi, não manifestou pretensão de oficiar ao órgão competente a fim
de comprovar referida alegação. Ao contrário disso, foi o autor quem
trouxe aos autos declaração da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu,
certificando que a preferência no cruzamento entre a rua Ernestina
Bulgareli com a rua João Diroldi é de quem vem da rua Ernestina
Bulgareli, conforme sinalizado no local. (fls. 30).
Nestas circunstâncias, evidente a culpa do réu que,
ao efetuar o cruzamento da via preferencial em que transitava o veículo
autor, descurou de tomar todas as cautelas necessárias para nela
ingressar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1013697-96.2016.8.26.0362/50000
Embargos de Declaração Cível no 1013697-96.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 36777
4
Na realidade, o embargante busca claramente
rediscutir o mérito do recurso, manifestando seu inconformismo com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma
do julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator